Tribunal: STF
Processo: RE 499551
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 1. PENSÃO POR MORTE. 
   CÔNJUGE VARÃO. EXIGÊNCIA DE INVALIDEZ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
   ISONOMIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A CÔNJUGE DE SERVIDORA PÚBLICA 
   ESTADUAL O DIREITO À PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E 
   DE AMBOS OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. 2. ALEGAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA 
   PENSÃO DE AUSÊNCIA DA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 
1. É 
   firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que afronta o 
   princípio constitucional da isonomia lei que exige do marido, 
   para fins de recebimento de pensão por morte da mulher, a 
   comprovação de estado de invalidez. Precedentes: REs 385.397-AgR, 
   da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; 433.135-AgR, da 
   relatoria do ministro Marco Aurélio; 452.615-AgR, da relatoria do 
   ministro Menezes Direito; 451.447-AgR, da relatoria do ministro 
   Eros Grau; e 562.365-AgR, da relatoria do ministro Gilmar 
   Mendes.
2. A sentença de primeiro grau condenou o beneficiário 
   ao pagamento de R$ 1.000 (um mil reais) e a decisão ora agravada 
   não se pronunciou sobre a inversão dos ônus sucumbenciais 
   alusivos aos honorários advocatícios. Cabível, no ponto, portanto,
   a insurgência do beneficiário da pensão por morte.
Agravo 
   regimental do instituto de previdência desprovido.
Agravo 
   regimental do beneficiário a que se dá parcial provimento.